Tribunal: TJMT
Processo: 1023239-29.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023239-29.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUELI ALVES SANTOS - CPF: 014.523.431-28 (APELANTE), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT (APELADO), SEGUNDO TABELIONATO NOTAS PRIV. REG. CIVIL RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.909/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ALEGAÇÃO DE NÃO IDENTIFICAÇÃO COM O PRENOME

–

AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO – RECURSO DESPROVIDO.

A mera opção de alterar o prenome por outro

não é suficiente para a procedência dos pedidos, tendo em vista a regra da imutabilidade dos registros públicos. Por mais que não seja um princípio absoluto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021